Tribunal: STF
Processo: AP 428
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA 
   PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM RELAÇÃO AOS CRIMES 
   ELEITORAIS DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME 
   ELEITORAL DE CALÚNIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SOMENTE PELA 
   DEFESA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DA 
   DIPLOMAÇÃO DO RÉU NO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. RECONHECIMENTO 
   PELO STF, POR MAIORIA, DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO RÉU.

I. 
   SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO CRIMINAL - PRELIMINAR DE 
   INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA NAS CONTRA-RAZÕES APRESENTADAS PELO 
   MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - PRAZO - INTIMAÇÃO. O termo ad quem 
   para a interposição da apelação sequer se iniciou em face do réu 
   não ter sido pessoalmente intimado da sentença. Devem ser 
   intimados o defensor e o réu, mostrando-se insuficiente, para 
   haver o curso do prazo recursal, a intimação apenas do primeiro - 
   artigos 261, 263 e 392 do Código de Processo Penal. Precedentes 
   do STF. Preliminar de intempestividade da apelação 
   afastada.

II. CALÚNIA - TIPICIDADE. A tipicidade própria à 
   calúnia pressupõe a imputação de fato determinado, revelador de 
   prática criminosa, não a caracterizando palavras genéricas, muito 
   embora alcançando a honra do destinatário. Precedentes do STF.  
   Atipicidade do fato. Vencido o relator, Ministro Marco Aurélio, 
   que deu provimento ao recurso para desclassificar o crime de 
   calúnia para o de injúria, declarando, outrossim, a prescrição 
   deste. 

III. RECURSO PROVIDO. Recorrente absolvido da 
   imputação com base no artigo 386, inciso III, do CPP.